Tribunal: TJES
Processo: 5001181-96.2022.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001181-96.2022.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE IUNA

APELADO: Zilda Ferreira Curty e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001181-96.2022.8.08.0028

APELANTE
: MUNICÍPIO DE IÚNA

APELADO
: ZILDA FERREIRA CURTY

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DE IÚNA - DR. DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR DE ALÇADA. TEMA 1184/STF E RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PRÓPRIA. RESPEITO À AUTONOMIA FEDERATIVA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Iúna contra sentença que, em Ação de Execução Fiscal, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC.

2. O juízo de origem considerou o valor executado (R$ 1.318,04) inferior ao patamar mínimo estabelecido pelo próprio magistrado (R$ 1.500,00), com base no Tema 1184/STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, reconhecendo a ausência de interesse de agir.

3. O ente municipal sustenta a nulidade da sentença, alegando violação à autonomia federativa, pois possui legislação local (Lei Municipal nº 2.329/2010 e Decreto nº 101/2016) que fixa o piso para ajuizamento em R$ 1.100,00, valor inferior ao montante executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor, com fundamento no Tema 1184/STF e na Resolução 547/2024 do CNJ, quando o montante executado (R$ 1.318,04) supera o piso estabelecido em legislação municipal específica (R$ 1.100,00).

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.355.208/SC (Tema 1184), fixou tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

6. A Resolução nº 547/2024 do CNJ, editada para instituir medidas de tratamento racional das execuções fiscais, reitera em seu art. 1º a necessidade de respeito à competência constitucional de cada ente federado.

7. O Município de Iúna, no exercício de sua competência legislativa (Lei Municipal n.º 2.329/2010), editou o Decreto n.º 101/2016, que autoriza a dispensa da cobrança judicial de créditos cujo valor seja igual ou inferior a R$ 1.100,00.

8. No caso, o valor executado (R$ 1.318,04) é superior ao piso fixado na legislação local, o que demonstra o interesse de agir da Fazenda Pública e afasta a extinção do feito com base no valor de alçada.

9. A aplicação dos parâmetros de valor definidos na Resolução n.º 547/2024 do CNJ deve ser adstrita aos entes federados que não possuem legislação específica sobre o tema, sob pena de violação à autonomia federativa ressalvada pelo STF.

10. Conforme tese firmada no Tema 1184/STF, o ajuizamento da execução fiscal depende da prévia adoção de medidas administrativas (tentativa de conciliação e protesto do título). Antes da extinção do feito em curso, deve ser oportunizado à Fazenda Pública comprovar a adoção dessas medidas ou a sua inadequação, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento: “1. A extinção da execução fiscal de baixo valor, com base no Tema 1184/STF e na Resolução 547/2024 do CNJ, deve observar a autonomia federativa, não sendo legítima quando o ente exequente possui legislação própria que estabelece um piso mínimo e o valor executado é superior a ele. 2. A aplicação do Tema 1184/STF aos processos em curso exige que se oportunize à Fazenda Pública a comprovação da adoção das medidas prévias de cobrança administrativa (conciliação e protesto) ou sua inadequação.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, 2º e 3º; Lei Municipal (Iúna) nº 2.329/2010; Decreto Municipal (Iúna) nº 101/2016, art. 2º, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023; TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 5003956-77.2018.8.08.0011, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 05.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001181-96.2022.8.08.0028

APELANTE
: MUNICÍPIO DE IÚNA

APELADO
: ZILDA FERREIRA CURTY

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DE IÚNA - DR. DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, a controvérsia envolve a aplicação de normativos referentes a execuções fiscais de pequeno valor, questão afeta ao Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, atinente à constitucionalidade da exigência de prévia cobrança administrativa como condição para a propositura da execução fiscal.

A execução fiscal foi ajuizada em 29/08/2022 para cobrança do valor de R$ 1.318,04. Após tentativas infrutíferas de citação postal (Id. 16603913) e por oficial de justiça (Id. 16603920), foi determinada a citação por edital e nomeado curador especial, que apresentou embargos (Id. 16603929).

Por meio do despacho Id. 16603933, o Município exequente foi intimado para se manifestar sobre a aplicação do Tema 1.184/STF e da Resolução 547/2024 do CNJ . O ente permaneceu inerte, conforme certidão de Id. 16605234.

Foi prolatada a sentença de ID 16605235 , em 26/05/2025 , que extinguiu o feito sob o fundamento do entendimento adotado no Tema 1184/STF , por considerar o valor da causa (R$ 1.318,04) inferior ao patamar de R$ 1.500,00 , valor este fixado pelo próprio magistrado, embora superior ao piso estabelecido na legislação municipal.

Analisando detidamente os autos, constato razões para anular a r. sentença, conforme depreende-se a seguir.

Rememora-se que o julgamento do 1.355.208/SC, STF (Tema 1184), em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

A Ministra Cármen Lúcia, em seu voto, consignou:

A autonomia de cada ente federativo há de ser respeitada. Entretanto, o valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial deve se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subverter o dever constitucional de atendimento ao princípio da eficiência. Assim, a extinção da execução fiscal pelo Judiciário, ao fundamento de ausência de interesse processual com base no valor da causa, mesmo que fundamentada em legislação elaborada pelo ente diverso do exequente,
por carência de lei municipal que adote critério diverso
, representa adoção de interpretação judicial coerente com a solução da equação processual "valor do débito x custo do procedimento executivo". A interpretação das normas constitucionais e seu acatamento pelo legislador que editou a Lei n. 12.767/2012 revela consentânea ao princípio da autonomia federativa, sendo de se concluir, portanto, legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor quando não demonstrado o exaurimento de tentativas menos onerosas e proporcionais de cobrança" (RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024)

Em razão do citado precedente, com finalidade de instituir medidas de tratamento racional das execuções fiscais, o CNJ editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 que, dentre outras medidas, dispõe:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

(...)

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

(...)

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

(...)

Diante do precedente citado e da Resolução nº 547 do CNJ, alcançam-se duas conclusões: (1) não poderão ser ajuizadas ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem prévia adoção de medidas extrajudiciais de cobrança e, por outro lado, (2) as ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em curso deverão ser extintas quando, por um ano, não haja movimentação útil do processo antes de ocorrida a citação do executado ou quando, mesmo citado, não tenham sido localizados bens.

In casu
, tratando-se de execução em curso, far-se-ia necessário o preenchimento dos requisitos previstos na Resolução 547/2024 do CNJ para a sua extinção.

Na hipótese, o MM. Juiz de Direito
a quo
extinguiu,
ex officio
, a presente execução fiscal sob o fundamento de que (i) o Tema 1184/STF seria aplicável ; e (ii) o valor atribuído à causa (R$ 1.318,04) é inferior ao mínimo por ele estabelecido (R$ 1.500,00) , embora superior ao piso municipal.

Entretanto, à luz da mais recente orientação jurisprudencial, a extinção da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a “
competência constitucional de cada ente federado
” , conforme expressamente ressalvado no Tema 1184/STF e no art. 1º da Resolução 547/CNJ.

Nesse sentido, infere-se que o Município de Iúna, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Municipal n.º 2.329/2010 e o Decreto n.º 101/2016, que fixou o limite para ajuizamento da execução fiscal nos seguintes termos:

Art. 2º Compete à Procuradoria-Geral do Município PGM levar a protesto os seguintes títulos: (...) § 1º A Procuradoria-Geral do Município PGM fica autorizada: I - a dispensar a cobrança judicial de Certidão de Divida Ativa CDA devidamente protestada e cujo valor seja
igual ou inferior a R$ 1.100,00 (mil e cem reais)
, valor esse a ser atualizado nos termos da Lei municipal nº 2.329/2010;

Aplicando tal ao presente feito, cujo valor é de R$ 1.318,04 na data do ajuizamento (2022), fica evidente que
não se configura a ausência de interesse na execução fiscal
, pois o montante supera o piso fixado na legislação local (R$ 1.100,00).

Portanto, ainda que se aplique o Tema 1184/STF aos casos em andamento, verifico que existe legislação própria do ente exequente (Decreto nº 101/2016) quanto ao valor mínimo da execução fiscal, a qual não foi observada, configurando-se o desrespeito à competência tributária, em desarmonia com a parte final do próprio Tema em debate.

Assim, no tocante ao valor mínimo, a Resolução n.º 547 do CNJ, ao menos até o presente momento, deve ser aplicada apenas aos entes federados que não possuem legislação específica sobre o tema. Tal, em verdade, se traduz em "interpretação conforme" ao bloco de constitucionalidade vigente.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO - BAIXO VALOR - PRELIMINARES DE VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM AFASTADAS - TEMA Nº 1184 DO STF - ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. Assim sendo, por ocasião do ajuizamento da execução fiscal, estava vigente a Lei Municipal nº 7.600/2018, sendo o valor da CDA executada acima do definido na legislação, motivo pelo qual presente o interesse de agir, de acordo com a competência legislativa do Ente Federado. (...) 5. Enquanto não houver a publicação do inteiro teor do acórdão do julgamento dos embargos de declaração no bojo do Tema nº 1.184, do STF, cuja Ata de Julgamento foi publicada em 29.04.2024, com informação de provimento do recurso, sem atribuição de efeitos infringentes, a aplicação do valor definido na Resolução CNJ nº 547/2024 deve ser adstrita aos entes federados que não possuem legislação específica sobre o tema. 6. Recurso conhecido e provido. (Data: 05/Jul/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5003956-77.2018.8.08.0011, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal).

Em adendo, consoante decidido pela Suprema Corte, deve ser oportunizado à Fazenda Pública, antes da extinção do feito, a comprovação que promoveu a conciliação ou adoção de solução administrativa e a realização do protesto do título, salvo se comprovada a inadequação da medida, o que não ocorreu no caso em comento.

Decerto que a aplicação do Tema 1184/STF aos casos em andamento importaria em exigir de forma retroativa a adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida .

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.